Tribunal: TJES
Processo: 0012457-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012457-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MODENESI FERRAZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 0012457-95.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MODENESI FERRAZ

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de Acórdão (ID. 8327547), que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões ID. 8362883, o Embargante alega a ocorrência de julgamento com base em premissa equivocada, existindo, ainda, omissão no acórdão. Sustenta que não foram apreciados tópicos importantes do recurso interposto, não sendo analisada a inaplicabilidade da súmula 405 do STF ao caso. Afirma, ainda, que o julgamento deveria ter sido baseado no REsp 1.381.734/RN e nos precedentes deste E. TJES.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos, conforme certidão de ID. 8603082.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de omissão, verifico que o Acórdão foi expresso ao tratar da análise acerca dos descontos indevidos realizados pela parte embargante. Vejamos:

“Correto o entendimento do recorrente no sentido de que uma vez reformada a decisão que deferira o pedido de tutela de urgência, deve esta indenizar pelos prejuízos materiais ocasionados à parte adversa, o que no caso concreto condiz com a
restituição dos valores que deveriam ser descontados do benefício da recorrida, referentes a imposto de renda e contribuição previdenciária.”

[...]

Reconhecido o direito da autora a isenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária em demanda diversa – prejudicialidade externa –
incabível a reposição estatutária referente aos valores não descontados em sede de decisão liminar em mandado de segurança, eis que se referem literalmente ao mesmo período.

Dessa forma, pouco importa se a decisão em mandado de segurança tenha sido reformada, ou, ainda, o questionamento acerca da boa-fé, posto que reconhecido o direito da autora às referidas isenções no período questionado em outra demanda, sendo incabida a reposição estatutária realizada pela autarquia ré.

Ainda, é necessário destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o
juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando
já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante e mantendo inalterada a sentença de piso.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma.

Portanto, tendo em vista a inexistência imprecisão no Acórdão exarado, não há que se falar em qualquer contradição do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)